Tribunal: TJMT
Processo: 0002140-96.2019.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002140-96.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GERTULEIDE ALVES DE SOUZA - CPF: 513.402.402-20 (VÍTIMA), SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA. - CNPJ: 24.727.471/0003-26 (VÍTIMA), LUCAS SILVA OLIVEIRA - CPF: 049.655.411-54 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO IMPRÓPRIO PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA – PROVAS SUFICIENTES – DOSIMETRIA – CONFISSÃO PARCIAL – ATENUANTE – RECONHECIMENTO – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 545 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo a demonstração concreta de que o réu empregou ameaça de forma posterior, com a intenção de assegurar o sucesso da empreitada criminosa, configurado está o crime de roubo impróprio, revelando-se incogitável a desclassificação para o delito menos grave.

Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Lucas Silva Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal (código n. 129507), que o condenou à pena de 6 anos, 11 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 157 dias-multa, pela prática dos delitos de roubo e furto, em concurso material, além de indenização por danos causados ao estabelecimento-vítima no valor de R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais) – Id 42930970.

O apelante em suas razões recursais busca a desclassificação do primeiro fato imputado como roubo impróprio para o delito de furto simples, ao argumento de que não ficou comprovado o emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, haja vista que a vítima não compareceu em Juízo para ratificar as declarações prestadas na fase de inquérito policial. Subsidiariamente, pede a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a respectiva redução da pena imposta – Id 42930984.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo – Id 42930985.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
da apelação, nos termos da manifestação lançada no Id 44159083.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que, no dia
26.4.2019
, por volta das 9h50min, no Supermercado Araras, localizado na avenida dos Pavões, n. 789W, bairro Parque do Sol, no município de Nova Mutum, o apelante
Lucas Silva Oliveira
subtraiu três garrafas de pinga, da marca Velho Barreiro, e duas caixas de cerveja
Brahma
, pertencentes ao estabelecimento supracitado, e após a subtração, empregou grave ameaça a pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime, uma vez que ao ser abordado pela funcionária Gertuleide Alves de Souza, que tentou impedi-lo de sair, disse
“tia, fica fora dessa, se eu voltar dou um tiro na sua cara”.

Consta ainda que, na mesma data, o apelante retornou ao Supermercado Araras, por volta das 14h, dirigiu-se ao açougue e de lá subtraiu diversas peças de carnes avaliadas em aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais), deixando o local em posse dos produtos subtraídos.

Em decorrência desses fatos, o apelante foi condenado pela prática dos delitos de roubo e furto, nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, o apelante pretende, em suma, a desclassificação do delito de roubo impróprio para furto simples, ao argumento de que a vítima não teria comparecido em Juízo para confirmar as alegações da fase inquisitorial, bem ainda a aplicação da atenuante confissão espontânea.

O recurso comporta
parcial provimento
.

Inicialmente, registro que a insurgência recursal se limita ao crime descrito como fato 1 na denúncia, e dessa forma será analisado.

No caso, verifica-se que a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelos documentos que instruem o processo, tanto que não foram contestadas pela defesa.

A controvérsia cinge-se em analisar se a conduta praticada pelo réu se enquadra como roubo ou furto.

A propósito, estabelece a doutrina que:

“O roubo possui elementos idênticos ao furto, a saber, a subtração de coisa alheia como conduta típica, com a finalidade de apropriação definitiva. Além dos referidos elementos, para restar caracterizado o roubo, assinala-se que a conduta deve ser acrescida de violência, ameaça ou redução da vítima à impossibilidade de resistência”
(ARAÚJO, Fábio Roque. Direito Penal Didático, Parte Especial, Editora JusPodivm, 2020, p. 420).

Partindo dessas asserções, constato que há nos autos provas concretas de que, ao ser abordado logo após a subtração de produtos do interior do estabelecimento, o apelante, com a intenção de assegurar a impunidade do crime, ameaçou, com palavras, uma das funcionárias do estabelecimento comercial, a senhora
Gertuleide Alves de Souza
, que, na fase de inquérito policial, afirmou com veemência que:

“(...) Ao abordá-lo, já do lado de fora do mercado, na calçada, disse: moço, passa no caixa, você não pode sair sem pagar as bebidas”, momento em que o homem lhe disse em tom ameaçador: “Tia, fica fora dessa, se eu voltar dou um tiro na sua cara” e foi embora (...)”
– Id 42930019.

De fato, como mencionado pela defesa em suas razões recursais, referida pessoa não foi localizada para ser inquirida em Juízo, mas é certo que as provas produzidas na fase de instrução corroboram a versão supracitada, como se pode aferir dos seguintes depoimentos:

“(...)Estava presente apenas no segundo fato relativo ao furto, mas ficou sabendo do primeiro logo após os acontecimentos, pois o pessoal comentou que o réu já havia ido até o mercado pela manhã e roubado alguns produtos; conversou com a fiscal de perdas, senhora Gertuleide, e ela lhe disse que o réu a ameaçou, mandou que ela saísse de perto (...)”
– depoimento da testemunha
Paulo Pelissari
, relatório de mídias, Id 42930991.

“(...)Trabalhava como repositora por ocasião do delito e Gertuleide era fiscal de perda; comentou com ela o que ele tinha feito e ela comentou que tinha visto ele pegando uma caixinha de cerveja também; ela disse que o réu a ameaçou; falou que era para ela ‘ter cuidado (...)’
” depoimento da testemunha
Yasmin Silva Lima
, relatório de mídias, Id 42930991.

“(...) Ouviu de Gertuleide que ela abordou o réu no caminho e ele falou para ela: deixa quieto, tia, não faz isso senão vou voltar ai e vou matar você (...)”
– depoimento da testemunha
Nelson Pereira Munhoz Júnior
, relatório de mídias, Id 42930991.

Desse modo, havendo a demonstração concreta de que o réu empregou ameaça de forma posterior, com a intenção de assegurar o sucesso da empreitada criminosa, configurado está o crime de roubo impróprio.

Diante dessas considerações, torna-se inviável o acolhimento do pedido de desclassificação da imputação delitiva de roubo para furto.

Por outro lado, observo que a sentenciante deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea no que concerne ao roubo pelos seguintes fundamentos:

“(...) Não reconheço a incidência de atenuantes em relação a esse crime, notadamente a confissão espontânea, pois o réu não admite ter ameaçado a vítima (...)”
– p. 260, Id 42930970.

Dessume-se que a sentença, mesmo dispondo que o ato de confissão veio corroborado por outros elementos, deixou de aplicar a atenuante, uma vez que, ao ser interrogado, o réu admitiu que adentrou ao supermercado e de lá subtraiu alguns objetos, mas, (
sic
) “
porque por estar sob efeito de drogas”
, não se recordava de ter ameaçado alguém – Interrogatório, relatório de mídias, Id 42930970.

Assim, tendo a confissão da prática da subtração, juntamente com os demais elementos de prova, auxiliado na formação do juízo condenatório, deve incidir a atenuante, porquanto, a conclusão supracitada é contrária à jurisprudência das Cortes Superiores, seguida por este Tribunal, que firmou-se no sentido de que a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada – em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade –, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena.

A propósito, confira-se o teor da Súmula 545 do STJ:

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

Passo, assim, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, mantenho a pena-base em 4 anos e 9 meses de reclusão, conforme fixado na origem, diante dos maus antecedentes (Id 42930023). Na segunda etapa, promovo a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência (p. 260, Id 42930970), ficando a pena mantida naquele patamar. Na terceira fase, dada a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena, fixo a pena do delito de roubo em 4 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Por derradeiro, incidindo a regra do concurso material entre o roubo e o furto, somo ambas as penas para estabelecer a sanção corporal definitiva no patamar de
6 anos, 2 meses e 2 dias de reclusão e 69 dias-multa
, em regime inicial
fechado
, diante da condição de reincidente – Id 42930023.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, compensá-la com a agravante da reincidência e, consequentemente, redimensionar a pena imposta ao apelante em
6 anos, 2 meses e 2 dias de reclusão e 69 dias-multa
, em regime inicial
fechado
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020